Tribunal: TJES
Processo: 5000174-43.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000174-43.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA NILZA DE JESUS FERREIRA
RECORRIDO: LOJAS SIMONETTI LTDA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V

O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 1543339).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MARIA NILZA DE JESUS FERREIRA,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que o valor pago deve ser restituído;
d)
que houve falha na prestação do serviços ato ilícito;
e)
que após a montagem do roupeiro apresentou avarias nas portas, tornando-o impróprio para o uso;
f)
que solicitou assistência técnica;
h)
que a assistência técnica, em dezembro de 2020, não consertou o produto e deixou-o em condições que atrapalhava o dia a dia da família;
i)
que a situação extrapola a esfera do mero aborrecimento;
j)
que faz jus aos danos morais;
k)
que os pedidos da exordial devem ser julgados procedentes.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, pois restou comprovado nos autos (ID. 1543202) que a parte faz jus a dita benesse.

Em primeiro plano, quanto à preliminar de ausência de interesse processual pela perda do objeto, tenho que deve ser rejeitada, pois a discussão gira em torno do prazo para sanar o vício do produto e se foi extrapolado, bem como se tal situação enseja reparação.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação dos serviços por parte da recorrida no que concerne a prestação de assistência técnica a recorrente, e se tal situação enseja restituição dos valores pagos pelo produto e indenização por danos morais.

Pois bem, a sentença guerreada julgou improcedentes os pedidos da exordial, sob a fundamentação de que não houve comprovação de que os reparos ocorreram fora do prazo legal, afastando a restituição dos valores pagos e a indenização por danos morais.

Na contramão, a recorrente aduz que toda a documentação, ao revés da fundamentação do Juízo
a quo
, comprovam que houve falha na prestação dos serviços por parte da recorrida, pois além de extrapolar o prazo para reparar o produto, ela foi privada de utilizar-lo, razão pela qual faz jus a restituição dos valores pagos e os danos morais.

Contudo, razão não assiste à recorrente, pois, ao meu alvitre, não houve falha na prestação dos serviços por parte da recorrida, o que leva a improcedência dos pedidos.

Isto porque: i) o reparo foi realizado em 30/12/2020, sem comprovação de que foi feito fora do prazo legal; ii) não há provas de que a assistência técnica foi requerida em 21/11/2020; iii) se a data fim para o conserto era 21/12/2020, bastava, a partir de 22/12/2020, informar não possuir interesse no reparo (30/12/2020), mas tão somente na devolução do produto e requerer a restituição dos valores; iv) assumiu comportamento contraditório ao ingressar com a ação (12/01/2021) após o conserto do produto; iv) após o reparo o produto não apresentou mais vícios; v) o produto não se tornou inutilizável nem a parte foi privada de usá-lo.

Assim, como bem destacado pelo Juízo
a quo
, a improcedência dos pedidos da exordial é medida que se impõe,
não havendo que se falar em reforma da sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
tal como proferida.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE UM ROUPEIRO. AUTORA ADUZ QUE O PRODUTO APRESENTOU AVARIAS APÓS A MONTAGEM. REPAROS REALIZADOS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA REALIZADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.